Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEREM SIDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA.

1. A citação por edital tem cabimento quando esgotados todos os meios para localizar a parte ré, nos termos do art. 256, inciso III, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. No caso em exame, não foram esgotados todos os meios de localizar a parte executada, sendo cabível a adoção de diligências para localizar o endereço dos executados antes de se proceder à citação por edital.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.